Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702394-59.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BSB PRODUCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, RENATO PETIT CAPUTO DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofícios ao CAGED e à PREVIC para pesquisa de bens da parte executada/agravada. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) as diligências típicas de busca de bens já foram esgotadas sem êxito, razão pela qual seria cabível a adoção das medidas atípicas; 2) o envio de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) possibilitaria a identificação de vínculos empregatícios dos devedores, com eventual constrição de rendimentos; 3) o acesso a informações da PREVIC poderia revelar valores de previdência privada passíveis de constrição, por não estarem abrangidos pela impenhorabilidade do art. 833 do CPC; 4) a negativa judicial compromete a efetividade da execução, elevando o risco de prescrição intercorrente e de insucesso da demanda. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a expedição de ofícios ao CAGED e à PREVIC e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Quanto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), não há indícios de efetividade dessa medida, considerando que a eventual existência de vínculo de emprego da parte executada seria identificada nas consultas já realizadas, sem sucesso, ao SISBAJUD e ao INFOJUD. No mesmo sentido: “(...) O sistema CAGED foi instituído como registro permanente de admissões e dispensas de empregados sob o regime da CLT, sendo utilizado para conferir dados referentes a vínculos trabalhistas e programas sociais. Eventual crédito de um devedor beneficiário de programa social ou empregado seria depositado em conta bancária, identificável pelo sistema SISBAJUD, que interliga o Poder Judiciário às instituições financeiras, tornando a requisição de informações ao CAGED inócua. (...)” (Acórdão 1941710, 0736596-33.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) Da mesma forma, não se mostra razoável a expedição de ofício à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, pois os fundos de previdência privada também são alcançados pela pesquisa SISBAJUD já realizada, sem sucesso. Nesse sentido: (...) II. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC para verificar a sua existência. (...) (Acórdão 1973606, 0738965-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que o processo se encontra suspenso, assim como a prescrição. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator